Tribunal: TJDFT
Processo: 0705982-77.2022.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PATERNIDADE E RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL.
I – A ausência de intimação do Ministério Público para se manifestar sobre o mérito de demanda, que versa sobre direito indisponível de menor incapaz, resulta em nulidade do processo, art. 178, inc. II, e art. 279, ambos do CPC.
II - O julgamento antecipado da presente ação declaratória de paternidade e retificação de registro, observadas as peculiaridades da lide, sem oportunizar a dilação probatória, configurou inequívoco cerceamento do direito de defesa, art. 5°, inc. LV, da CF, a impor a declaração de nulidade do processo e da r. sentença.
III – Apelação dos réus conhecida. Preliminares de nulidade processual suscitadas no r. parecer ministerial acolhidas.